Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DE VALORES EM MONTANTE SUPERIOR À PARCELA MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. ILICITUDE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS EM SUA INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS DESCONTOS COM BASE NO VALOR DAS PARCELAS PACTUADAS. POSSIBILIDADE.
1. Observada a inexistência de circunstância apta a justificar o vencimento antecipado da dívida representada por cédula de crédito bancário firmada pelas partes litigantes, tem-se por ilícita a realização de descontos relativos ao saldo devedor consolidado, em montante superior ao valor das parcelas pactuadas no instrumento contratual.
2. A inocorrência do vencimento antecipado da dívida não impede o credor de dar continuidade à realização dos descontos das parcelas mensais pactuadas na cédula de crédito bancário.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.